Tribunal: TJDFT
Processo: 0017956-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0017956-47.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ASSOCIACAO DE PRODUTORES DO NUCLEO RURAL LAGO OESTE EMBARGADO: ASSOCIACAO DE PRODUTORES DO NUCLEO RURAL LAGO OESTE, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER APELADO: SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestarem-se sobre o pedido de intervenção feito pelos terceiros. Intimem-se, também, os terceiros que pretendem intervir, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem documentação comprovando a necessidade dos benefícios da gratuidade da justiça. Brasília, 17 de março de 2020 16:05:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador